Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de descontos automáticos em conta bancária decorrentes de contratos de empréstimo com novação e agravo interno contra decisão liminar de relator que deferiu, em parte, a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos automáticos. Alega-se que a revogação das autorizações de débito automático é uma faculdade, que justifica que não ocorram mais os descontos na conta da contratante, e, quanto ao agravo interno, que há autorização expressa inclusive para descontos de cunho previdenciário, o que justificaria a manutenção dos descontos automáticos em conta bancária. Agravo interno e embargos de declaração apresentados pela instituição financeira recorrida, pedindo a reforma da decisão liminar que havia deferido a suspensão dos descontos na conta bancária do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a revogação da autorização de descontos automáticos em conta bancária, mesmo diante da existência de dívida não quitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento tem cognição mais ampla que o agravo interno e que os embargos de declaração decorrentes da decisão liminar proferida no recurso, razão pela qual, estando o agravo de instrumento apto para julgamento definitivo, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, julga-se prejudicado o agravo interno e os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida nos autos.
4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, autorizações de débito automático.
5. A jurisprudência do STJ, por meio do Tema Repetitivo 1.085, reconhece a licitude dos descontos enquanto perdurar a autorização do consumidor, autorizando a revogação, e, por isso, a consequente abstenção dos descontos operados pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno e embargos de declaração opostos contra decisão monocrática prejudicados.
Tese de julgamento: "1. Mesmo que a dívida não esteja quitada, é permitido o cancelamento da autorização de débito automático em conta bancária; 2. Os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, porém, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular."
_____
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085. TJDFT, Acórdão 1728162, ApCiv 0709881-85.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/07/2023, p. 25/07/2023. TJDFT, Acórdão 1728463, ApCiv 0722880-04.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19/07/2023, p. 31/07/2023.